Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DA POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA DO ESBULHO. INEXISTÊNCIA. RÉU. MELHOR POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 560 do CPC/15 dispõe que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse do imóvel em caso de esbulho, desde que demonstre os requisitos estabelecidos no artigo 561 do mesmo normativo legal: a posse, o esbulho e a data da perda da posse.
2. Deve ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse se a parte autora não comprova ter exercido a posse do imóvel no momento do suposto esbulho.
3. Apelação conhecida e não provida.